Tribunal: TJSP
Processo: 0000466-59.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE DIETA PARAENTERAL E DE FRALDAS. ILEGITMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. Responsabilidade solidária. Questões referentes aos critérios de descentralização e hierarquização do SUS que não afastam a obrigação do Município. Possibilidade de se postular ressarcimento do ente federativo competente nas vias próprias. Falta de interesse de agir.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE DIETA PARAENTERAL E DE FRALDAS. ILEGITMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. Responsabilidade solidária. Questões referentes aos critérios de descentralização e hierarquização do SUS que não afastam a obrigação do Município. Possibilidade de se postular ressarcimento do ente federativo competente nas vias próprias. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Desnecessário o prévio requerimento administrativo antes do pedido em juízo de fornecimento de insumos de saúde. Necessidade demonstrada. Hipossuficiência comprovada. Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e oficial desprovidos.